Tribunal: TJSP
Processo: 1063662-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, porque não requerida a conversão da busca e apreensão de veículo em execução por quantia certa.
2. Inconformismo do banco credor acolhido.
3. Prematura a extinção

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, porque não requerida a conversão da busca e apreensão de veículo em execução por quantia certa.
2. Inconformismo do banco credor acolhido.
3. Prematura a extinção da ação, pela não conversão em execução, vez que o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que tal medida é faculdade do credor fiduciário. Cabível a tentativa de localização do veículo por outras diligências, se assim interessa ao credor.
4. Recurso do banco autor provido. Sentença anulada.